Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716797-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL RIBEIRO DA SILVA LOPES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAQUEL RIBEIRO DA SILVA LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravante na petição inicial. Alega a agravante, fundamentalmente, que a tutela provisória de urgência indeferida na origem, ao contrário do mencionado na decisão objurgada, acarretaria em difícil ou impossível reparação, porquanto demonstrada a melhoria funcional da qualidade de vida com a realização da cirurgia. Sustenta que “ainda que não haja expressa menção quanto à situação de urgência é inconteste o constrangimento a que resta impelida à agravante enquanto persistir o quadro de deformidade descrito, impedindo-a mesmo que da prática irrestrita dos atos mais singelos do seu cotidiano”. Aduz que está comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida provisória de urgência indeferida na origem, salientando que enfrenta quadro de deformidade que lhe impede de atos cotidianos, limitam-lhe a plena manutenção de higiene pessoal, bem como lhe causando constrangimentos. Verbera também que o procedimento visa melhoria funcional da sua qualidade de vida, restaurando sua integridade física e psicológica, em detrimento de dano meramente patrimonial eventualmente suportado pelo plano de saúde, o qual seria, ademais, absolutamente reparável. Busca, em sede de medida liminar, antecipação da tutela recursal em caráter emergencial, para que a empresa agravada autorize a realização do procedimento cirúrgico reparador de enxerto de gordura X 2 (código TUSS no 30101310), nos exatos termos da prescrição médica, incluídos todos os procedimentos e materiais adstritos (fisioterapia, malhas cirúrgicas, drenagens e próteses). No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com a consequente confirmação da concessão da tutela provisória de urgência satisfativa vindicada no recurso. É o breve relatório. Decido. De plano, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças legalmente exigidas (CPC, art. 1.016 e 1.017), e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça concedida pela (ID 16883983, fl. 126), conheço do agravo de instrumento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. Atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, notadamente do único documento médico que acompanha à inicial (ID 16883983, fl. 116), afere-se que a agravante é beneficiária de plano de saúde (ID 16883983, fl. 27) e foi submetida à cirurgia bariátrica há (cinco) anos, com perda ponderal de 73kg, tendo estabilizado peso há mais de 12 (doze) meses. Do aludido laudo médico é possível se auferir, ainda, que a autora “já realizou a cirurgia de mamoplastia reparadora há 11 dias sem intercorrências” e que “deseja agora realizar cirurgia plástica para refinamento de pequena assimetria mamária”, a qual, segundo assinala o médico assistente, Dr. Reyner A. Stival - CRM 19495/DF, é de grau leve. De fato, do singular elemento probatório trazido aos autos até o momento relativo ao quadro de saúde da autora, não se revela o caráter de urgência do procedimento alegado na inicial, e nem mesmo não resta demonstrado, em uma análise perfunctória, sequer a preponderância da característica funcional sobre a estética do procedimento, tendo em vista que a autora já passou pela cirurgia pós bariátrica tradicional, sem intercorrências. Ademais, como bem assinalado na decisão na origem, não está dado neste momento processual em que condições aludidas cirurgias, bariátrica e reparadora, se deram, e, especificamente em relação a esta última, não há notícia de quem arcou com os custos, bem assim se o seu resultado cumpriu sua função de devolver à autora a funcionalidade dos órgãos que sofreram correção – ou sequer se já é possível se obter tal constatação. Não se debate, importante que se consigne, a eventual necessidade da cirurgia solicitada pelo médico assistente para o aprimoramento estético da intervenção, bem assim que esta não teria impacto na saúde, autoestima e qualidade de vida da autora. O objeto dos autos, no entanto, se refere a analisar o pleito do ponto de vista dos limites contratuais mantidos entre as partes. Correta a decisão objurgada ao apontar a necessidade de melhor avaliação, mediante contraditório e dilação probatória, porquanto não há verossimilhança na dinâmica fática trazida pela autora. Também aponta o provimento lançado na origem para a ausência do requisito da urgência, visto que do documento colacionado aos autos (relatório médico), verifica a situação estável e saudável no quadro clínico da autora, bem assim que dele não consta qualquer elemento que aponte a necessidade premente de nova intervenção cirúrgica. Com efeito, a documentação juntada aos autos pela autora, quando somada ao contexto fático por ela franqueado, tanto não denota a existência da probabilidade do direito alegado, como não demonstra a presença, de maneira suficientemente relevante, do requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano, bem assim o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC. É dizer, além da baixa plausibilidade do pedido em função da “parca verossimilhança dos fatos narrados” reconhecida na origem, não há no caso risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do participante de plano de saúde. Assim, tendo a decisão recorrida observado as peculiaridades do caso concreto, e não sendo passível de, com base nos elementos presentes nos autos, causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto ausente a urgência alegada pela autora, somado à necessidade de melhor se delinear, mediante dilação probatória, acerca da dinâmica dos fatos telados na exordial, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, c/c o art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator